Tribunal: CARF
Processo: 10980.722938/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722938/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
EZEQUIEL PACIORNIK BULIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 24/27, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, que exige R$ 7.826,50 de imposto
suplementar, R$ 5.869,87 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 25, foi constatada
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 28.460,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722938/2009-98
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722938/2009-98

Cientificado em 22/06/2009 (fl. 28), o interessado apresentou, em 22/07/2009, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03/17, onde alega inexistir a
infração apontada, conforme comprovam as cópias de cheques acostados aos autos que
evidenciam que as deduções foram perfeitamente legais; em conseqüência, requer a
exclusão da multa e dos juros de mora e, alternativamente, caso não seja esse o
entendimento, a redução da penalidade.
Solicitou-se a diligencia de fl. 31 para anexação do dossiê de malha, atendida pela
juntada dos documentos de fls. 35/73.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, além de restrita às
hipóteses previstas em lei, está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e dos serviços
contratados.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. EXIGIBILIDADE.
Quando verificado o descumprimento da legislação tributária, ocasionando falta de
pagamento do imposto, são exigíveis os juros de mora e a multa de ofício, nos
percentuais definidos em lei, não possuindo a autoridade tributária competência
discricionária para afastá-los ou reduzi-los.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

No que tange à glosa das despesas médicas, cumpre esclarecer que a Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física prova a declaração, mas não o fato declarado.
Assim, compete ao contribuinte o ônus de provar o fato declarado, quando intimado
pela fiscalização, a qual tem atribuição legal para verificar a autenticidade das
informações prestadas na declaração de ajuste anual do IR.
Portanto, tudo que é colocado na declaração está sujeito à comprovação, conforme
estabelecido no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722938/2009-98

Renda de 1999 – RIR/1999, na seção que trata de declaração das pessoas físicas, art.
797:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Especificamente quanto à glosa das despesas médicas, é importante observar o disposto
no art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da lei 9.250, de 1995, in verbis:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifos acrescidos).
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, que o art. 73 e § 1o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722938/2009-98

e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, verificando que as deduções são elevadas, equivalentes a 35,45% dos
rendimentos declarados (deduzidos da contribuição à previdência oficial e IRRF que
não configuram disponibilidade ao contribuinte), cabe ao fisco, por imposição legal,
tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-
Lei no 5.844, de 1943.
O impugnante foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas
supostamente havidas com o profissional SERGIO SEISHIM KAIO, nos valores de R$
20.500,00 e R$ 25.200,00, nos respectivos anos-calendário de 2005 e 2006, e com a
empresa CAVASSIN E BOEING ODONTOLOGIA LTDA – ME, de R$ 3.260,00 em
2006, acostando, relativamente ao ano-calendário de 2006, as cópias de cheques de fls.
07/15.
Como se verifica, a discussão relativa à falta de comprovação de efetivo pagamento é
eminentemente relativa à análise da prova, matéria em relação à qual à instância
julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Nesse sentido, esclareça-se que meros recibos e/ou declarações fornecidos pelos
supostos prestadores de serviços, porquanto documentos expedidos de forma unilateral,
não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos.
Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes,
circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros, mormente
a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar a base de
cálculo de tributo.
Relativamente às supostas despesas havidas junto à empresa CAVASSIN E BOEING
ODONTOLOGIA LTDA – ME, no valor de R$ 3.260,00, o impugnante não apresentou
qualquer prova adicional no sentido de comprovar o efetivo pagamento e, pelos extratos
bancários relativos ao mês de 12/2006, à fl. 72, não se verificam saques ou cheques que
pudessem respaldar o pagamento supostamente efetuado em 11/12/2006 (fl. 46).
Objetivando comprovar o efetivo pagamento das despesas havidas com o profissional
SERGIO SEISHIM KAIO, o litigante acostou as cópias de cheques de fls. 07/15, nos
valores de R$ 2.610,00, R$ 2.030,00, R$ 2.610,00, R$ 2.030,00, R$ 2.610,00, R$
2.465,00, R$ 2.320,00, R$ 2.465,00 e R$ 2.320,00, datados de 31/01, 24/02, 31/03,
28/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/10 e 29/11/2006, no entanto, tais cheques não guardam
qualquer relação de coincidência de datas e valores com os constantes dos recibos
apresentados à fiscalização às fl. 43/45, bem assim, com a declaração do suposto
prestador dos serviços, à fl. 36, na qual afirma ter recebido o valor de R$ 25.200,00, em
moeda corrente, em parcelas de: R$ 3.900,00, R$ 4.400,00, R$ 4.000,00, R$ 4.700,00,
R$ 4.300,00 e R$ 3.900,00, em 31/01/06, 31/03/06, 30/05/06, 30/07/06, 30/09/06 e
30/12/06, respectivamente.
Observa-se, também, que os cheques acostados aos autos totalizam R$ 21.460,00,
enquanto as despesas havidas com o profissional seriam de R$ 25.200,00, conforme
recibos e declaração, às fls. 43/45 e 36.
A Autoridade autuante, consoante complementação da descrição dos fatos da
Notificação de Lançamento à fl. 25, salientou que o contribuinte teria apresentado
extratos bancários e declaração do profissional (fl. 36), onde este afirmou que recebeu
os valores em moeda corrente e relaciona os pagamentos (valor recebido, data e o meio
de recebimento afirma que foi cheque). No verso da referida declaração, o contribuinte
teria relacionado cheques (no e valor), não coincidentes em datas e valores com os
recibos. Observou, ainda que: o cheque 2100, no valor de R$ 2.465,00, o contribuinte
afirmou tê-lo sacado e pago em dinheiro R$ 2.110,00 ao profissional, e o restante fez
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722938/2009-98

uso pessoal, no entanto, no extrato consta o histórico “CH COMPENSADO” (fl. 70); o
cheque 2058 estaria relacionado aos exercícios de 2006 e 2007, fl. 50. (...).
Ou seja, embora já tivessem sido detectadas inconsistências na fase preliminar ao
lançamento, o interessado não acostou aos autos provas adicionais capazes de elucidar
os fatos. Além disso, verifica-se que tanto o interessado quanto o suposto prestador dos
serviços tratam-se de médicos com especialização na área de psiquiatria, ensejando,
portanto, dúvidas quanto à efetiva prestação de serviços e se os supostos pagamentos
efetuados por meio dos cheques de fls. 07/15 referem-se, de fato, a despesas passíveis
de dedução a título de despesas médicas na declaração de ajuste anual.
Saliente-se que a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está,
assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, submetendo-se
a duas condições objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A
ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Quanto ao pedido de exclusão da multa e dos juros de mora e, alternativamente, caso
não sendo este o entendimento, a redução da penalidade, cumpre notar que as
exigências de multa de ofício e de juros de mora e eventual redução da multa são feitas
nos estritos contornos do princípio da legalidade. Havendo lei que determine a aplicação
de determinado percentual de multa ou redução, ou a incidência de juros de mora, não
resta à autoridade administrativa alternativa senão a aplicação do quantum previsto. É
ato vinculado, não cabendo à esfera administrativa pronunciar-se sobre os critérios que
informaram o legislador quando da feitura da lei que, uma vez positivada, goza da
presunção de atender a todos os princípios que regem o sistema jurídico pátrio, tais
como os da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco, presunção esta que só
pode ser afastada, em regra, pelo Poder Judiciário.
Compete às Turmas de Julgamento tão-somente o controle de legalidade dos atos
administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as
normas legais vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
A multa de ofício e as reduções possíveis, bem assim, os juros de mora exigidos nesses
autos estão previstos nos arts. 44, I, e § 3o, e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso (...).
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
No presente caso, a aplicação da multa de ofício e dos juros moratórios decorreu da
apuração de imposto não recolhido dentro do prazo legal, em virtude de dedução
indevida, o que está em plena consonância com a legislação transcrita.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722938/2009-98

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 110
DF CARF MF
Original